Tribunal: TJPA
Processo: 0819771-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819771-77.2022.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR FRANCISCO SOUZA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DO ATO QUE CONFIGURARIA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a pronúncia da prescrição quinquenal da pretensão de revisão do ato de promoção em ressarcimento de preterição do militar.

2. No caso de promoção em ressarcimento por preterição, o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar. Precedentes.

3. Embora o Apelante afirme que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, constata-se que a promoção a cabo que o Apelante afirma ter ocorrido com cerca de 01 ano de atraso, ocorreu em 20 de setembro de 2017, conforme publicação do Boletim da Corporação, contudo o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04 de outubro de 2022, quando já havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0819771-77.2022.8.14.0006
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra ARTHUR FRANCISCO SOUZA DA COSTA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado
.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)

Em suas razões, o Recorrente sustenta a inexistência de prescrição, aduzindo que o ato administrativo questionado ocorreu em 2017, quando deveria ter sido promovido, mas não foi. Afirma que a última promoção ocorreu em 25 de setembro de 2017 e que a contagem do prazo prescricional deve considerar esta data.

Assevera, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que a prescrição se conta a partir da publicação do ato administrativo questionado e que, no presente caso, a omissão na promoção configura um ato omissivo do poder público, não se aplicando a prescrição quinquenal. Cita decisões judiciais que reconhecem o direito à promoção em situações similares.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada inexistente a prescrição da ação, assegurando o direito à promoção.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso, em razão do decurso da prescrição quinquenal entre a última promoção e o ajuizamento da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a pronúncia da prescrição quinquenal, da pretensão de revisão do ato de promoção, em ressarcimento de preterição do militar.

O Apelante pretende o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de Cabo, a qual foi implementada em 25 de setembro de 2017, ao passo que deveria ter sido efetivada em 25.09.2016, haja vista que ingressou na carreira com cerca de um ano de atraso, em decorrência do fracionamento de turmas da polícia militar.

Acerca do prazo prescricional a ser aplicado, é cediço que as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
"actio nata"
, o qual determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal firmou-se no sentido de que o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar. Vejamos

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR MILITAR.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. OCORRÊNCIA. 1.
"A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direit
o" ( AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19/2/2013). 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1535836 AL 2019/0194940-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito”
( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) (grifei).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

3. O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Precedentes
;

4. No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020. Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente;

5. Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição de fundo do direito;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806797-08.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial;
2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

No caso em exame, embora o Apelante afirme que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, constata-se que a promoção a cabo que o Recorrente afirma ter ocorrido com cerca de 01 ano de atraso, ocorreu em 20 de setembro de 2017, conforme publicação do Boletim da Corporação (id. 15744884 - Pág. 35), contudo o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04 de outubro de 2022, quando já havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

Desta forma, considerando que entre a promoção contestada e o ajuizamento da ação decorreu mais de 05 (cinco) anos, deve ser mantida a pronúncia da prescrição.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou (id. 17580648 - Pág. 3):

Percebe-se das provas colacionadas ao caderno processual que o referido boletim especial de promoção fora publicado em 20 de setembro de 2017 (Id. 15744884), sendo a ação proposta em 04 de outubro de 2022 (Id. 15744869), ultrapassando, portanto, o lustro prescricional, nos termos do Decreto 20.910/1932, restando inevitavelmente prescrita a pretensão autoral mesmo tomando como base a data de publicação do ato administrativo como requer nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17
de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024